Tribunal: TJSP
Processo: 2203631-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE QUE O ACÓRDÃO SE MANIFESTE SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DE CARGO EXTINTO NO CURSO DA AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – QUESTÃO JÁ EXAMINADA EM ANTERIORES EMBARGOS – NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000907808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2203631-70.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROSEIRA, é embargado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, DÉCIO NOTARANGELI, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2203631-70.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 2/3
Embargos de Declaração no 2203631-70.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Prefeito do Município de Roseira
Embargado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Presidente da Câmara Municipal de Roseira
VOTO No 39.695
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NO JULGADO
INEXISTÊNCIA PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE QUE
O
ACÓRDÃO
SE
MANIFESTE
SOBRE
A
CONSTITUCIONALIDADE
DE
CARGO
EXTINTO
NO
CURSO DA AÇÃO INADMISSIBILIDADE QUESTÃO JÁ
EXAMINADA EM ANTERIORES EMBARGOS
NÃO
CONHECIMENTO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Prefeito
Municipal de Roseira ao v. acórdão de págs. 13/15 que rejeitou anteriores embargos
de declaração opostos pelo mesmo embargante.
Alega o embargante que não pretende utilizar o presente recurso
como forma de consulta ao Judiciário e repisa os argumentos pelos quais insurge-se
contra a decretação de perda do objeto pela revogação do ato normativo impugnado
na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça.
Argumenta que a revogação do dispositivo de lei que regula o
cargo de Procurador Jurídico Chefe não o aniquila pois ele remanesce na estrutura
municipal.
No mais, insiste no pronunciamento desta Corte sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2203631-70.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 3/3
constitucionalidade ou não do referido cargo.
É o relatório.
Repete o embargante o mesmo recurso já oposto e rejeitado por este
Órgão Especial no intuito de provocar o pronunciamento desta Corte acerca da
constitucionalidade/inconstitucionalidade do cargo de Procurador Jurídico Chefe,
frise-se, extinto pela Lei 1.640/2020 (págs. 586/587), conforme noticiado pelo
próprio Prefeito Municipal.
Nada de novo que mereça conhecimento nesta oposição.
O acórdão embargado foi claro ao asseverar que não se examina
constitucionalidade de cargo extinto, por manifesta ausência de interesse processual.
Isto posto, não conheço dos embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator